Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEI N. 12.016/2009. PRAZO. 120 (CENTO E VINTE) DIAS. CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O prazo para impetrar o mandado de segurança deve ser contato da data de ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame”.
3. Agravo não provido.